Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701554-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ADINILDO AMARAL DE LIRA EMBARGADO: SHEYLA MARIANO LOPES DECISÃO Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. MINORAÇÃO DE MULTAS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0732559-22.2018.8.07.0016, em que foi minorado o quantum das astreintes vencidas devidas, com intuito de evitar enriquecimento ilícito da agravante. 3. Em suas razões recursais, a agravante informa que a ação se trata de cumprimento de sentença no qual foi homologado acordo pelo qual foi determinado que “caso não houvesse o cumprimento do estabelecido no acordo, por responsabilidade exclusiva do requerido ADINILDO AMARAL DE LIRA, dentro do prazo estabelecido, ficou fixada multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Eventual descumprimento por fatores alheios à vontade do requerido não daria azo à incidência da multa, desde que informados ao juízo tempestivamente”. Alega que, transcorrido 60 dias, peticionou nos autos sobre o descumprimento da obrigação. O agravado colacionou documento que demonstrava quitação de contrato diverso. Em decisão, o Juízo a quo reconheceu o cumprimento da obrigação e diminuiu o valor das astreintes. A agravante, por sua vez, defende que houve violação do art. 537, § 1o, do CPC, considerando que o juiz singular não poderia em decisão relativizar o valor das multas vencidas. Contesta o conteúdo da decisão objurgada que determinou encaminhamento de ofício ao DETRAN-DF para transferir a propriedade do veículo ao agravado. Por fim, requer a reforma da decisão para manter a integralidade da multa imposta, ou determinar a transferência do automóvel até o pagamento definitivo do financiamento, ou determinar a transferência do financiamento. Custas recolhidas. 4. Intimada, a parte agravada quedou-se inerte (ID 40769678). 5. Da imutabilidade do valor das astreintes vencidas. A agravante alega que não existe possibilidade legal para minorar o quantum das multas vencidas determinadas em sentença, conforme disposto no art. 537, § 1o, do CPC. Sem razão, contudo. Por mais que o dispositivo legal determine expressamente somente a possibilidade de alteração do valor das astreintes vincendas, o novo entendimento jurisprudencial do col. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a penalidade aplicada por meio de multa por descumprimento de decisão deve obedecer ao critério de proporcionalidade, com intuito de evitar que as astreintes se tornem mais interessantes à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material. A própria decisão objurgada é clara ao dispor que nas astreintes, determinadas em sentença, não houve fixação de limite, encontrando-se o valor de R$ 121.000,00 extremamente demasiado. O preceito legal acima exposto não impede a diminuição da multa vencida, desde que presentes indicativos da sua exorbitância e desconformidade com as particularidades do caso concreto. Precedente STJ: (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018); precedente TJDFT: (TJ-DF 07087167620188070000 DF 0708716-76.2018.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva não há como não ser observado à exorbitância da multa consolidada, no valor histórico de R$ 121.000,00 (ID 120428514, processo de origem), face a existência de viabilidade jurídica para sua redução e, assim, evitar que as astreintes se tornem mais interessantes à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material. 6. Verifica-se que a redução da multa não deve ocorrer apenas com base no valor total resultante do descumprimento da obrigação, uma vez que as astreintes atingiram alto montante unicamente pela desídia do Agravado. Em que pese a desídia do Agravado para cumprir a obrigação, há que se considerar que o pagamento de mais de 120 mil reais seria excessivo, superando a obrigação principal. De tal forma, a redução para impor um limite até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é apta a indenizar devidamente a Exequente, bem como inibir a reiteração da prática pelo Executado. 7. Da decisão extra petita. Os limites objetivos da sentença vêm regulados pelo art. 492 do CPC. Assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O juízo de origem determinou encaminhamento de ofício ao DETRAN-DF para transferir a propriedade do veículo à agravada. Com razão a agravante no sentido de que não houve qualquer pedido referente a esse tópico por qualquer das partes. Ademais, o órgão judicante, com o decisum proferido, corre o risco de tornar a execução sem efeito. Isso porque concede ao agravado vantagem indevida em relação à executante, podendo dispor do automóvel da forma que lhe aprouver, sem, contudo, promover a transferência do financiamento para o executado, gerando desiquilíbrio na relação processual entre as partes. Hipótese essa que impõe o decote do excesso decidido. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO anular decisão do juízo a quo que transfere a titularidade do automóvel para o executado. No que concerne ao montante devido pelo executado, referente as astreintes homologadas em acordo judicial (ID 87165383 do processo de origem), com intuito de evitar que as astreintes se tornem mais interessantes ao exequente do que a própria tutela jurisdicional do direito material, fixo o valor da multa em R$ 30.000,00. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo agravado/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento, em síntese, de que o provimento do agravo de instrumento, ainda que parcial, garantiria o enriquecimento sem causa da agravante/embargada, na medida em que as provas constantes dos autos demonstrariam que a embargada teria se locupletado em face do embargante, eis que ela teria permanecido silente quanto ao fato de o embargante ter quitado contrato de financiamento diverso daquele discutido nos autos do processo de referência para, assim, majorar o valor das astreintes, ora elevadas pelo acordão. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem nos autos do processo de origem, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de agravo de instrumento, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, X e ao art. 150, IV ambos da CRFB, defendendo a tese de que a recorrida “silenciou com animus de se beneficiar com os valores pagos pelo Recorrente em contrato diverso daquele discutido no processo, mas que se encontrava em nome da Recorrida, como foi devidamente demonstrado nos autos de piso”, razão pela qual sustenta ser “inconcebível a manutenção da presente multa” em seu desfavor. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 45900860). Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido concluiu que: “O preceito legal acima exposto não impede a diminuição da multa vencida, desde que presentes indicativos da sua exorbitância e desconformidade com as particularidades do caso concreto. Nessa perspectiva não há como não ser observado à exorbitância da multa consolidada, no valor histórico de R$ 121.000,00 (ID 120428514, processo de origem), face a existência de viabilidade jurídica para sua redução e, assim, evitar que as astreintes se tornem mais interessantes à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material. (...) Verifica-se que a redução da multa não deve ocorrer apenas com base no valor total resultante do descumprimento da obrigação, uma vez que as astreintes atingiram alto montante unicamente pela desídia do Agravado. Em que pese a desídia do Agravado para cumprir a obrigação, há que se considerar que o pagamento de mais de 120 mil reais seria excessivo, superando a obrigação principal. De tal forma, a redução para impor um limite até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é apta a indenizar devidamente a Exequente, bem como inibir a reiteração da prática pelo Executado.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de que necessária a redução da multa vencida, posto que presentes indicativos da sua exorbitância e desconformidade com as particularidades do caso concreto, fixando como limite o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de maio de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal